Tribunal: TJBA
Processo: 8004255-18.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004255-18.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e outros Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOANA GONCALVES VARGAS, SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER, VICTOR PAIM FERRARIO DE ALMEIDA APELADO: ALBERICO MIRO SANTOS Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS DE SEGURO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA E NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pela ré (EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.) contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, declarando nulo contrato de seguro e condenando-a à repetição em dobro e danos morais, por descontos não autorizados em benefício previdenciário do autor (ALBERICO MIRO SANTOS). II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e violação à dialeticidade; e (ii) no mérito, aferir a validade da contratação de seguro impugnada pelo consumidor, a configuração do dano moral in re ipsa e a adequação do quantum indenizatório. III. Razões de decidir Preliminares rejeitadas. A legitimidade passiva da apelante decorre da teoria da aparência e da responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores (Art. 7º, p. único, CDC), pois seu nome constava nos extratos de débito. O interesse de agir independe de prévio requerimento administrativo (Art. 5º, XXXV, CF). O princípio da dialeticidade foi observado, pois o recurso impugnou os fundamentos da sentença. No mérito, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (Art. 14 CDC). Diante da impugnação da assinatura pelo consumidor, cabia à ré provar a autenticidade do contrato (Tema 1.061 STJ e Art. 429, II, CPC). A ré manifestou desinteresse na prova pericial, tornando os descontos indevidos. A restituição em dobro (Art. 42, p. único, CDC) é cabível, pois os descontos, ocorridos após 30/03/2021, configuram conduta contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável (EAREsp 676.608/RS). Os descontos indevidos em benefício previdenciário (verba alimentar) configuram dano moral in re ipsa. O valor da indenização (R$ 10.000,00) foi reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os precedentes da Câmara e o valor dos descontos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 7º, parágrafo único, art. 14, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II, art. 429, II, art. 1.010, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1846649/MA); STJ, EAREsp 676.608/RS. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 8004255-18.2023.8.05.0138, em que figuram como apelante EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. e como apelado ALBERICO MIRO SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA